Tribunal: STF
Processo: RHC 182527
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus por, entre outros fatores, entender preenchidos os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, bem como patente a necessidade de sua manutenção em razão da gravidade concreta do delito perpetrado (eDOC 9).
    O embargante alega que a decisão combatida encontra-se maculada por omissão e contradição. Veja-se:
    “Data máxima vênia, a r. decisão atacada apresenta omissão na fundamentação já que não fora apreciado a tese da defesa no sentido de que a ação penal nº 0002856-32.2014.8.08.0006 em que o paciente Jefferson também figura como réu, é do ano de 2014, isto é, anterior ao processamento da ação originária nº 0002607-47.2015.8.08.0006, cuja sentença que decretou a prisão preventiva é objeto do presente remédio heroico. 
    Os fatos não contemporâneos ou recentes não podem ser utilizados como fundamentação para anos depois em sentença promover a decretação de prisão excepcional de Jefferson. 
    […]
    Além da existência de omissão, a r. decisão atacada também apresenta contradição intrínseca entre as premissas e a conclusão. 
    O eminente Ministro Relator proferiu a decisão atacada negando provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus com espeque no art. 192, caput, do Regimento Interno da Suprema Corte. 
    […]
    Dentre as diversas teses objeto do recurso ordinário em habeas corpus, pela simples leitura da r. decisão atacada, somente a matéria relacionada a possibilidade de decretação da prisão cautelar com base na gravidade concreta do crime estaria, em tese, consolidada em jurisprudência do c. STF. 
    […]
    As premissas ou a fundamentação contida na decisão não são capazes de justificar a conclusão para se negar provimento ao recurso ordinário constitucional com base no art. art. 192, caput, do Regimento Interno do c. STF. 
    Nesse sentido, não restam dúvidas pela existência de contradição entre as premissas e a conclusão da decisão. 
    Aliás, a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública, é um dos principais fundamentos do recurso ordinário constitucional e não foi devidamente debruçado pelo eminente Ministro Relator na decisão atacada.” (eDOC 14, p. 3 – 5, grifei)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 
    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Quanto à alegação de omissão, cumpre assinalar o que ficou consignado pela defesa nas razões do RHC de fundo:
    “A Ação Penal nº 0002856-32.2014.8.08.0006 em que o Recorrente também encontra-se respondendo na figura de réu é proveniente de 2014, ou seja, é anterior a Ação Penal em que fora decretada a prisão cautelar, ora atacada (nº 0002607-47.2015.8.08.0006). 
    Não é razoável ou legal, a decretação de prisão preventiva em desfavor do Recorrente em razão de um fato que sempre esteve sobre o conhecimento da Justiça Criminal e que o próprio Recorrente encontra-se respondendo regularmente, não existindo o trânsito em julgado. Em outras palavras, não existe fato ou fundamento jurídico novo, contemporâneo a decisão de prisão preventiva.” (eDOC 7, p. 57)
    A tese relacionada à existência de ação penal instaurada previamente é a de que não é razoável ou legal a decretação de prisão preventiva em razão de um fato que sempre esteve sob o conhecimento da Justiça. A defesa sublinha: “em outras palavras, não existe fato ou fundamento jurídico novo, contemporâneo a decisão de prisão preventiva”.
    A decisão atacada consignou que “o juízo de piso, ao determinar a prisão do acusado, indicou diversos elementos concretos e individualizados que se mostram aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, especialmente para garantir a ordem pública” (eDOC 9, pp. 6 – 7).
    Nessa toada, reproduziu a menção feita pelo juízo a quo ao período pelo qual o abuso foi praticado, ao modus operandi voltado a dissimular os fatos dos familiares da vítima, à condução de ameaças a esses mesmos familiares (irmãs e mãe da vítima), às consequências psicossociais causadas à vítima e à tramitação da Ação Penal n. 0002856-32.2014.8.08.0006, em que o embargante responde por ameaça em face da mãe da vítima.
    Assim sendo, diante de um conjunto de fatores que amparou o decreto preventivo e que lhe é contemporâneo, verifica-se que o periculum libertatis está demonstrado na hipótese. A existência de processos em curso é indicativo razoável a autorizar a restrição.
    Torna-se evidente, portanto, que a tese de que a segregação preventiva deve-se a um fato que sempre esteve sob o conhecimento da Justiça resta dissolvida, tendo a decisão atacada consignado esse entendimento com nitidez, não havendo de se falar em qualquer omissão.
    Ademais, não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo réu, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas. 
    No que concerne à alegação de contradição, sorte distinta não se configura. Isso porque, ao contrário do que assevera o embargante, as premissas e a conclusão da decisão impugnada estabelecem entre si relação de complementariedade. 
    A decisão combatida debruçou-se sobre os requisitos legais da prisão preventiva e da decisão que a decretou, mas também versou sobre a configuração do princípio da presunção de inocência e sobre a inexistência de constrangimento ilegal a ser combatido na via estreita do habeas corpus. Todos esses fatores encontram assento na jurisprudência pacificada desta Corte. 
    Os precedentes destacados na decisão impugnada foram utilizados porque oportunos, e não levam à conclusão de que a matéria a que se referem é a única pacificada na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    O artigo 192 do RISTF impõe que a ordem poderá ser desde logo denegada ou concedida quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada, o que foi observado. 
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou contradição a serem sanadas. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos.  
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente